Tribunal: TJPA
Processo: 0013280-42.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. EXACERBAÃÃO DA PENA. NÃO OCORRÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME. PEDIDO GENÃRICO. IMPOSSIBILIDADE DE SABER A QUAL DELITO SERIA O PLEITO DESCLASSIFICATÃRIO.1. O delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido ou restrito Ã© crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual se consuma pelo simples ato de alguÃ©m levar consigo o artefato, sem autorizaÃ§Ã£o ou em desacordo com determinaÃ§Ã£o legal ou regulamentar.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em excesso de dosimetria ou erro na fixaÃ§Ã£o da pena-base se o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP, aplica a pena-base prÃ3ximo ao mÃnimo legal em abstrato.3. InviÃ¡vel o conhecimento do pleito de desclassificaÃ§Ã£o do crime de porte ilegal de arma de uso permitido, uma vez que a defesa do apelante nÃ£o indicou para que delito seria o pleito desclassificatÃ3rio.4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0013280-43.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (2ª Vara Distrital de Icoaraci)
APELANTE: JOSÉ CARLOS CORREA DA CRUZ (Marco Aurélio Velloso Guterres - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE SABER A QUAL DELITO SERIA O PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO.
1. O delito de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido ou restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, o qual se consuma pelo simples ato de alguém levar consigo o artefato, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Não há que se falar em excesso de dosimetria ou erro na fixação da pena-base se o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aplica a pena-base próximo ao mínimo legal em abstrato.
3. Inviável o conhecimento do pleito de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso permitido, uma vez que a defesa do apelante não indicou para que delito seria o pleito desclassificatório.
4.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze do mês outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ CARLOS CORREA DA CRUZ
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa,
pelo tipo do art. 14 da Lei 10.826/03, em regime inicial semiaberto.

Narra a exordial acusatória que:
(...) Narra a peça inquisitiva anexa que, no dia 27 de maio de 2017, por volta de 19hrs00min, o Policial Civil Denys de Araújo Vidigal estava de serviço na U.I.P.P de Outeiro quando recebeu a denúncia de que um rapaz, acompanhado de uma moça e um suposto amigo, estaria portando ilegalmente uma arma de fogo e passando pelas proximidades daquela repartição policial, e que ele, momentos antes, havia efetuado um disparo com a dita arma em uma praia da citada ilha.
Os suspeitos foram abordados e revistados por uma equipe de Policiais Civis, na Rua Franklin de Menezes, esquina com a Av. nossa senhora da Conceição, bairro São João de Outeiro, sendo detectado que a moça que acompanhava a dupla estava na posse de um revólver, marca
TAURUS
, calibre 38, número de série não visível, municiada com seis cartuchos, sendo dois deflagrados.
Diante do constatado, todos os envolvidos foram conduzidos `U.I.P.P. de Outeiro, para as providencias legais, oportunidade em que Karilene Assunção Valente disse que a arma, que se encontrava em sua cintura, pertencia ao denunciado José Carlos, e que ele havia a obrigado a esconder a descrita arma, circunstância essa confirmada por Josué Costa da Silva, amigo do casal. (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado nas sanções punitivas do art. 14 e 15, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de uso restrito e disparo de arma de fogo).

Após regular instrução, o magistrado julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o indigitado nas sanções do crime de porte ilegal de arma de fogo, mas absolvendo-o pelo delito de arma de fogo.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (fls. 75/77) com fundamento no art. 593, inciso I, do CPP, acompanhado de suas razões onde pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência de provas para uma condenação, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Requer a desclassificação do crime na forma acima exposta.

Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena aplicada

Em contrarrazões (fls. 79/83), o Promotor de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Os autos foram encaminhados a este Tribunal e distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que na data de 26/01/2018, determinei sua remessa ao Ministério Público, para parecer (fl. 88).

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto.

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, no dia 22/02/2018.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE

A defesa sustenta que a sentença condenatória deve ser reformada com fito de absolver o recorrente, ante a ausência de provas para uma condenação.

Sem razão o recorrente, conforme passo a analisar.

A materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de uso permitido foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante constante no inquérito policial (fls. 02/06 do IP), auto de apresentação e apreensão (fl. 10 do IP) e pelo
Laudo de Exame de Arma de Fogo
(fls. 26/27), o qual concluiu que a arma de fogo no momento da perícia se encontrava em condições de funcionamento e apresentava potencialidade ofensiva.

Além disso, a
materialidade
e a
autoria
também foram comprovadas pelas provas orais juntadas aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis Denys de Araújo Vidigal e Soter Jesus Mesquita, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Em sede policial a testemunha Denys de Araújo Vidigal (fl. 2 do IP), relatou que
(...) Afirma o apresentante que se encontrava de plantão nesta Delegacia, quando por volta das 18:00 horas apareceu um rapaz informando que um rapaz moreno, trajando short tactel estava na praia acompanhado de uma moça e outro rapaz cego de um olho, armado com um revólver, e teria efetuado um disparo, sendo efetuada uma busca, porém naquele momento não foi localizado; já por volta das 19:00 horas, uma mulher entrou rapidamente na Delegacia, informando que o rapaz que havia efetuado o disparo na praia havia passado em frente a Delegacia, e que enfiou a arma de fogo na roupa da mulher. No mesmo momento, foi montada uma equipe que seguiu pela rua Franklin de Menezes, e quando os três iam chegando na Av. Nossa Senhora da Conceição foi feita a abordagem, sendo os três detidos e efetuada a revista, porém os dois homens não tinham a arma de fogo, e conforme a informação, a arma estava no cós da mulher, a qual de imediato disse que não tocou na arma, pois JOSÉ CARLOS foi quem enfiou a arma em sua cintura contra a sua vontade e não teve como recusar, dizendo também que estava se relacionando com ele somente hoje sabendo que estava armado, mas que não esperava que fizesse aquilo. (...)

Por sua vez, a testemunha Soter Jesus Mesquita Nascimento (fl. 03), em sede policial, afirmou:
(...) QUE, na verdade a prisão se deu após denúncias, sendo que a primeira denúncia foi de que alguém efetuou um disparo de arma na praia, e o denunciante disse que um rapaz vestindo short tactell com listras havia disparado uma arma de fogo e estava acompanhado de uma mulher e um homem que era cego de um olho; QUE, foi efetuada uma busca na praia, porém os três não foram localizados naquele primeiro momento; QUE, já por volta das 19:00 horas, uma mulher entrou na Delegacia e falou com o Escrivão Fernandes, afirmando que os três haviam passado em frente a Delegacia, e que o rapaz de short tactell havia colocado a arma de fogo na cintura da mulher; QUE, uma equipe de policiais saiu de imediato, acompanhado do próprio escrivão que foi quem recebeu a notícia e as informações com as características dos suspeitos, sendo os mesmos localizados na rua da Delegacia, próximo à Avenida Conceição, e encostados na viatura, porém não precisou muito esforço, visto que a arma estava em um volume bastante visível na cintura da mulher, sendo feira a apreensão do armamento e todos conduzidos para a Delegacia; QUE, na Delegacia, o nacional JOSE CARLOS disse que não assumiria o porte da arma, pois não sabia de onde veio, todavia, a mulher bastante nervosa disse que não teve como evitar e que JOSÉ CARLOS estava se envolvendo com ela somente hoje e viera juntos para outeiro e el já estava com a arma de fogo, porém ainda na praia o mesmo enfiou a arma na sua cintura, obrigando-a a levar a arma de fogo; QUE, o outro rapaz identificado como JOSUÉ COSTA DA SILVA, o qual somente é cego de um lado do olho, batendo com a descrição informada, disse que a arma não lhe pertencia e sim a JOSÉ e que o mesmo a colocou na cintura de KARILENE ASSUNÇAO VALENTE, para que passassem na frente da Delegacia, via de acesso ao ponto de ônibus (...) QUE, na Delegacia foi constatado que haviam duas munições disparadas recente e a arma ainda estava com cheiro de pólvora, porém os três negaram que a arma tivesse sido disparada, como se escondessem algo. (...).

Referidas declarações das testemunhas ao norte mencionadas, foram repetidas em juízo, conforme verifico da mídia digital gravada e acostada à fl. 44 dos autos.

Por outro lado, apesar das testemunhas Karilene Assunção Valente e Josué Costa da Silva, não comparecem em juízo para confirmar suas versões apresentadas em sede de Inquérito Policial, estas afirmam sem pestanejar, que a arma de fogo encontrada na cintura de Karilene, pertencia ao recorrente José Carlos, corroborando, desta feita, as declarações dos policias civis em sede policial e em juízo. Ademais, a informação da nacional que procurou a Delegacia de Polícia para informar sobre as três pessoas, realçou que a arma de fogo tinha sido colocada na cintura da Karilene, pois o apelante ia passar em frente à Unidade Policial e não queria correr o risco de ser preso portando um revólver, como de fato fora encontrada.

Portanto, resta indene de dúvidas de que a arma de fogo era de propriedade do apelante, conforme apontam as provas carreadas para os autos, apesar de ter sido encontrada na cintura de sua acompanhante.

Por tais fundamentos, mantenho a condenação do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma.
2.
DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do recorrente pede a reanálise da dosimetria da pena de maneira genérica, sem indicar onde ocorreu o erro da aplicação da reprimenda corporal. Entretanto, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

O magistrado singular aplicou a pena-base ao recorrente ao correspondente a 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa após o magistrado considerar desfavorável a circunstância do crime.

Com efeito, ao analisar a fixação da pena-base acima descrito (fls. 61v./62), observo que o magistrado sentenciante achou por bem aplicar a pena-base próximo ao mínimo legal em abstrato, o que por si só descaracteriza qualquer excesso ou desproporcionalidade neste caso.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado compensou a atenuante da confissão com a reincidência, uma vez que ambas são preponderantes, razão pela qual manteve a reprimenda corporal em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, em razão de sua reincidência.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, o magistrado de primeiro grau tornou
a pena definitiva e concreta para o réu em 03 (três) anos de reclusão pelo crime de porte de arma de uso restrito e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Dessa forma, entendo que a sentença condenatória está a salvo de qualquer reparo, pelo que desnecessária a retificação da dosimetria da pena conforme pleiteado pelo recorrente.

Relativamente ao pleito de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de uso permitido, dele não conheço, tendo em vista que a defesa do recorrente sequer teceu uma linha para dizer em que se baseia tal pedido e para qual crime deseja que se desclassifique o crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO DO RECURSO, porém, NA PARTE CONHECIDA NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator